Tribunal: TJBA
Processo: 8007361-02.2022.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8007361-02.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADRIEL ROLIM CARNEIRO DE OLIVEIRA, ICARO MANOEL PASSOS MENEZES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual objetivando a prorrogação da licença paternidade por mais 15 (quinze) dias, totalizando 20 (vinte) dias, com fundamento na aplicação analógica das Leis Federais nº 11.770/2008 e nº 13.257/2016, que instituem o Programa Empresa Cidadã.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em disussão: a) A aplicabilidade das normas federais que preveem a prorrogação da licença paternidade (Leis nº 11.770/2008 e nº 13.257/2016) a servidor público estadual, na ausência de regulamentação específica no âmbito do Estado da Bahia; b) A existência de direito líquido e certo do servidor à prorrogação da licença paternidade, considerando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do direito à convivência familiar; c) A legitimidade da atuação do Poder Judiciário para determinar a implementação de direitos fundamentais sem violar o princípio da separação dos poderes; d) O cabimento do mandado de segurança para discutir a prorrogação da licença paternidade em caso de omissão administrativa.

II. Razões de decidir

A garantia da licença paternidade, em sua essência, transcende a mera liberalidade administrativa ou a regulamentação estritamente formal, configurando-se como um direito social fundamental que visa primordialmente à proteção do recém-nascido e à consolidação dos laços familiares nos primeiros e cruciais dias de vida da criança.

Embora o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia (Lei nº 6.677/94) preveja a licença paternidade pelo período de 5 (cinco) dias consecutivos, sem disposição expressa sobre sua prorrogação, a ausência de norma estadual regulamentadora não pode servir de óbice à concretização de direitos fundamentais assegurados em patamar constitucional.

A Lei Federal nº 11.770/2008, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.257/2016, instituiu o Programa Empresa Cidadã, que, para o caso da licença paternidade, prevê a prorrogação por mais 15 (quinze) dias, somando-se aos 5 (cinco) dias já estabelecidos no § 1º do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), resultando em um total de 20 (vinte) dias.

A interpretação que restringe a aplicação dessa prorrogação apenas aos servidores federais ou empregados da iniciativa privada, excluindo os estaduais, incorre em tratamento desigual e desprovido de razoabilidade, em flagrante violação ao princípio da isonomia.

A omissão do Estado da Bahia em regulamentar a prorrogação da licença paternidade, em descompasso com os preceitos constitucionais de proteção à infância e à família, e diante da existência de normas federais que servem de paradigma para a extensão do benefício, configura ato omissivo que impede o pleno exercício de um direito fundamental.

Embora a autonomia legislativa dos Estados seja um pilar do federalismo, ela não pode ser invocada para suprimir ou mitigar direitos fundamentais. O Poder Judiciário, ao garantir a extensão da licença paternidade, não está legislando, mas sim aplicando a Constituição Federal e interpretando a legislação infraconstitucional de modo a assegurar a máxima efetividade aos direitos sociais, em especial aqueles relacionados à proteção da criança e da família.

III. Dispositivo e tese

Manutenção integral da sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8007361-02.2022.8.05.0080, em que figuram como Juízo Recorrente o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, e como Recorridos ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER da remessa necessária e, no mérito, CONFIRMAR INTEGRALMENTE a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3